Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734670-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, MARCELIO DOS REIS FERNANDES, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais de no 0036679-39.2014.8.07.0001, por meio da qual contende com CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e MARCELIO DOS REIS FERNANDES. Por meio da decisão agravada, o pedido de desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre os proventos percebidos pelos devedores foi indeferido, sob o fundamento de os valores recebidos pelos executados não comportarem penhora, ainda que parcial, por comprometerem a sua subsistência digna (ID 243594528). Confira-se: "Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Na hipótese vertente, conforme documentos de id. 234416866, 234416873, 234416875, 234416877 e 234416880 acostados aos autos, os valores mensais percebidos pelos executados são os seguintes: Clementina Maria Fernandes - R$ 1.412,00, Rosimaria Dantas Colen - R$ 1.518,00, Jose Eustáquio Fernandes - R$ 1.412,00 e Marcelio dos Reis Fernandes - R$ 1.518,00. Assim, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre os proventos percebidos pelos devedores, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna dos executados. Indefiro, pois, o pedido de penhora requerido. Retorne o feito ao prazo suspensivo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Int " Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com determinação de constrição de 15% dos proventos dos devedores via ofício ao INSS, até a satisfação integral da dívida; b) o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, nos termos do art. 98 do CPC; c) ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação das medidas acima pleiteadas. Sustenta a agravante ser pessoa jurídica de direito privado, enfrentando sérias dificuldades financeiras, em razão da inadimplência generalizada de seus clientes, o que compromete o fluxo de caixa e a capacidade de arcar com despesas processuais. Alega estar presente o risco de dano de difícil e incerta reparação, justificando a interposição do recurso na modalidade de instrumento. Assevera haver sido a decisão agravada proferida em confronto com os interesses da agravante, mantendo-a em situação de risco. Argumenta existir, por parte dos executados, ainda que presumivelmente dotados de capacidade econômica, postura de resistência e omissão no cumprimento de suas obrigações. Afirma ser a constrição de 15% dos proventos percebidos pelos devedores junto ao INSS medida legítima e proporcional à inadimplência injustificada, por não comprometer a sua subsistência mínima. Aponta jurisprudência na qual se admite a penhora de percentual de salários em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. Requer a reforma da decisão interlocutória, com a concessão das medidas pleiteadas. É o relatório. Decido. Na hipótese, o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício, notadamente quando se tratar de pessoa jurídica. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, sobretudo diante de figurar como parte postulante da gratuidade pessoa jurídica. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documentos os quais comprovem a situação de hipossuficiência, em situação a qual justifique o processamento da ação sob o pálio da gratuidade de justiça. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator